Tribunal: TJMT
Processo: 1025244-22.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025244-22.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO COELHO DA SILVEIRA - CPF: 775.621.604-06 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025244-22.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1025244-22.2023.8.11.0002

Recorrente:
João Coelho da Silveira

Recorrido:
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CAIXA DE ESGOTO ABERTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de água pelos prejuízos causados ao consumidor, quando comprovado a falha no fornecimento do serviço adequado de saneamento de água e esgoto, por se tratar de prestação de serviço público essencial
.
O
quantum

deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025244-22.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1025244-22.2023.8.11.0002

Recorrente:
João Coelho da Silveira

Recorrido:
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de João Coelho da Silveira.

Ação:
de Obrigação de Fazer e Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 229240779)
:
julgou procedente o pedido autoral, condenou a concessionária de água ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais e a obrigação de fazer para
providenciar a manutenção da rede de esgoto do local indicado na inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 229240780): requer a reforma da sentença para ser majorado o valor indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões
(Id. 229240782):

defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela concessionária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025244-22.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1025244-22.2023.8.11.0002

Recorrente:
João Coelho da Silveira

Recorrido:
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso interposto pelo autor, por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para majorar o quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze e cinco mil reais), por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular da unidade consumidora de água de matrícula no 34722, também é proprietário de um pequeno comercio onde vende “secos e molhados” e que vem sofrendo com o transbordamento do esgoto em frente ao seu estabelecimento comercial, sendo que habitualmente fica obstruído, sem nenhuma manutenção por parte da concessionária de água, fazendo com que o esgoto retorne pela via pública e assim devido ao mau cheiro, afaste os seus clientes devida a insalubridade em frente ao local.

Aduz que abriu diversos protocolos solicitando que a concessionária de água que tome providências, contudo não obteve êxito.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que o autor junta fotos e vídeos da parte externa de seu estabelecimento em Id. 229240742, Id. 229240743, Id. 229240744, Id. 229240745, Id. 229240744, Id. 229240746, Id. 229240747, Id. 229240748, Id. 229240749, e Id. 229240750, dos quais demonstram que por diversas vezes teve que ele mesmo realizar a desobstrução do esgoto, restando incontroversa a existência de esgoto transbordado.

A concessionária de água por sua vez alega que foi realizado o reparo necessário para a desobstrução do esgoto, todavia não apresentou nenhum documento probatório como meio de corroborar suas alegações, ou paras afastar a irregularidade apontada
, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento é neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ESGOTO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. CAIXA DE ESGOTO ABERTA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O reparo da rede coletora de esgotamento sanitário, além de guardar total pertinência com o serviço prestado pela reclamada, encontra-se intimamente ligado ao direito fundamental, sendo obrigação da Ré à prestação adequada e eficaz do serviço. Ademais, a deficiência na prestação de serviço configura a omissão e o desrespeito da empresa perante o consumidor, configurando a falha na prestação do serviço.

2.
Não restam dúvidas que viver com esgoto a céu aberto causa perda de qualidade de vida e submete o consumidor a situação degradante, além das consequências obvias que daí decorre, transcende, e isto é mais do que evidente, os limites dos meros aborrecimentos gerando dano moral.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1025742-21.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)”.

Colaciono aqui também julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RETORNO DE ESGOTO PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO
.

Deve ser responsabilizada a concessionária de água pelos prejuízos causados ao consumidor, quando comprovado a falha no fornecimento do serviço adequado de saneamento de água e esgoto, por se tratar de prestação de serviço público essencial.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1066382-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)”.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, razão pela qual faz jus o recorrente à majoração pleiteada.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo nos demais termos da sentença.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024